Tribunal: CARF
Processo: 13896.720472/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720472/2015-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.940 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010, 2011
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS
NÃO IDENTIFICADOS E/OU SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO
OU SUA CAUSA.
Procedente o lançamento que exige imposto de renda na fonte na situação em
que o contribuinte, devidamente intimado, não logrou identificar os
beneficiários de pagamentos e, cumulativamente, comprovar a operação
correspondente e/ou sua causa. Não há qualquer incompatibilidade intrínseca
entre o regime do lucro real e o lançamento de IR/Fonte sobre pagamento a
beneficiário não identificado ou sem causa. As bases jurídicas para a incidência
do IRPJ/Lucro Real e do IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado ou sem causa são completamente distintas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720472/2015-81
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.940 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720472/2015-81

Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte contra o Acórdão no
1401-002.957, proferido na Sessão de 17 de outubro de 2018, que negou provimento ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso
voluntário, vencidas as Conselheiras Lívia De Carli Germano e Letícia Domingues
Costa Braga.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2010, 2011
PAGAMENTO SEM CAUSA E/OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
TRIBUTAÇÃO NA FONTE.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado,
assim como pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
MULTA QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Os registros contábeis de despesas e dos respectivos pagamentos, lastreados em
documentos inidôneos, buscam, justamente, impedir ou retardar, por parte da
autoridade fazendária, o conhecimento da ocorrência do fato gerador o auferimento de
renda por parte de terceiro, sua natureza ou circunstâncias materiais.
Cabível a imposição da multa isolada qualificada de 150%, quando demonstrado que
o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra em qualquer das hipóteses
definidas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
A contribuinte interpôs embargos, que foram rejeitados.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: “Inaplicabilidade do artigo 61 da Lei
no 8.981/95 quando a mesma hipótese deu origem à tributação pelo IRPJ e pela CSLL por
redução indevida do lucro real”
Em suas razões recursais a contribuinte aduz, em síntese, que a análise evolutiva
da legislação indica a impossibilidade de exigência simultânea do IRPJ, em razão da glosa de
custos e IRRF, com base no art. 61, da Lei no 8.981; que essa análise evolutiva pode ser iniciada
com o artigo 3o, parágrafo 3o, da Lei no 4.154/62 (consolidado no artigo 570 Regulamento do
Imposto de Renda de 1980 – RIR/80), que foi absorvido pelo artigo 8o do Decreto-Lei no 2.065/83,
que, por sua vez, foi sucedido pelo artigo 44 da Lei no 8.541/92. A linha cronológica pode ser
representada da seguinte maneira; que o artigo 61 da Lei no 8.981/95 prevê a incidência do IRRF, à
alíquota de 35%, sobre pagamentos ou entrega de recursos sem causa, sem comprovação da operação
ou sem a identificação do beneficiário, “ressalvadas normas especiais”; que o artigo 62 da mesma
lei majorou, de 25% a 35%, a alíquota do IRRF previsto no artigo 44 da Lei no 8.541/92,
demonstrando, claramente, a convivência entre as duas previsões; que, portanto, o artigo 61 da Lei no
8.981/95 incidia sobre situações não alcançadas pelo artigo 44 da Lei no 8.541/92, dentre as quais
aquela exatamente discutida no presente caso: redução do lucro real via dedução de despesas
indevidas; que o artigo 570 do Regulamento do Imposto de Renda de 1980 (“RIR/80”), que tinha
como base a Lei n° 4.154/62, artigo 3°, § 3o, e o Decreto-Lei n° 157/67, artigo 19, previa que “estão
sujeitas ao desconto do imposto na fonte, à alíquota de 40% (quarenta por cento), as importâncias
declaradas como pagas ou creditadas por sociedades anônimas, quando não for indicada a
operação ou a causa que deu origem ao rendimento e quando o comprovante do pagamento não
individualizar o beneficiário”; que a disciplina legal prevista no artigo 570 do RIR/80 foi alterada
com a edição do artigo 8o do Decreto-Lei no 2.065/83; que isso quer se dizer que o artigo 8o do
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.940 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720472/2015-81

Decreto-Lei no 2.065/83 sucedeu o artigo art. 3°, § 3o, da Lei n° 4.154/62, base legal do artigo 570 do
RIR/80; que o artigo 8o do Decreto-Lei no 2.065/83 previa incidência exclusiva na fonte sobre “as
diferenças verificadas na determinação dos resultados da pessoa jurídica, por omissão de receitas
ou por qualquer outro procedimento que implique redução no lucro líquido do exercício”; que de
acordo com o PN CST no 20/84, a redução no lucro líquido do exercício indicada no artigo 8o
compreendida quaisquer deduções consideradas indevidas na apuração do lucro real, incluindo a
dedução de custos e despesas consideradas inexistentes ou escrituradas sem o suporte documento
necessário; que a menção ao artigo 8o do Decreto-Lei no 2.065/83 é relevante porque esse dispositivo
foi sucedido pelo o artigo 44 da Lei no 8.541/92. Como se pode notar abaixo, a redação desses
dispositivos é praticamente idêntica e a sua sucessão foi, inclusive, reconhecida pela Coordenação do
Sistema de Tributação no 4/94 e pelo Ato Declaratório Normativo COSIT no 6/96; que o propósito do
artigo 44 da Lei no 8.541/92 era coibir a transferência de recursos a terceiros, a partir da constatação
de redução indevida do lucro líquido, o que incluía a declaração de pagamento ou créditos sem que
fosse comprovada a causa, a operação ou identificado o beneficiário, como é o caso dos autos; que
considerando que o artigo 44 da Lei no 8.451/92 apresentava como materialidade a omissão de
receitas ou a redução indevida do lucro líquido, os casos em que não houvesse escrituração contábil,
ou em que a escrituração se desse apenas em contas patrimoniais, fugiam a sua incidência, uma vez
que não haveria impacto quanto à apuração do lucro líquido; que, portanto, não caberia a exigência
de IRRF com base nesse dispositivo, por exemplo, no caso de contribuintes sujeitos ao lucro
presumido ou quando a contrapartida do pagamento era uma conta de ativo, e não de uma despesa;
que o objetivo do art. 61 era alcançar situações que não eram abrangidas pelo artigo 44 da Lei no
8.451/92, isto é, as hipóteses em que o pagamento não implicava redução do lucro líquido; que tanto
é assim que o parágrafo 1o do artigo 61 prevê a incidência do IRRF sobre os pagamentos sem causa
“contabilizados ou não”; que nem mesmo a revogação posterior do artigo 44 da Lei no 8.451/92
poderia alargar o âmbito de aplicação do artigo 61 da Lei no 8.981/95, já que, desde a sua origem,
referida norma estava limitada às hipóteses que não implicassem redução indevida do lucro líquido,
isto é, que não implicassem ajustes na apuração do IRPJ e da CSLL.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais defende a manutenção do
recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, a matéria devolvida para a apreciação do Colegiado está assim
descrita: “Inaplicabilidade do artigo 61 da Lei no 8.981/95 quando a mesma hipótese deu origem
à tributação pelo IRPJ e pela CSLL por redução indevida do lucro real”. Ou seja, discute-se a
possibilidade jurídica de se proceder ao lançamento para exigência de IRPJ e reflexos, no caso
de glosa de despesas ou custos, como neste caso, e, ao mesmo tempo proceder ao lançamento
com base no art. 61, da Lei no 8.981, de 1.991, como pagamento feito a beneficiário não
identificado e/ou sem causa.
Os fatos, em apertadas síntese, são os seguintes: a Fiscalização identificou
pagamentos feito pela recorrente às empresas JSM ENGENHARIA TERRAPLENAGEM LTDA
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.940 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720472/2015-81

– ME e SM TERRAPLENAGEM LTDA – ME. No curso da ação fiscal apurou que tais
empresas não tinham existência de fato, que eram “laranjas”, e que os serviços contratados não
foram efetivamente prestados. Procedeu, então, à glosa dos custos/despesas e procedeu ao
lançamento para a exigência de diferença de IRPJ e CSLL e, também, a exigência, sobre os
valores pagos a essas empresas, de IRRF, com fundamentos no art. 61, da Lei no 8.981, de 1995.
É incontroverso que foram feitos os dois lançamento, lastreados nos mesmos
fatos. O que se discute é a possibilidade da exigência simultânea do IRPJ e do IRRF, este com
fundamento no art. 61, da Lei no 8.981, de 1.995
A matéria não é nova na Câmara Superior de Recursos Fiscais, que tem se
posicionado no sentido de que a glosa de despesas ou custos, nos casos de pagamentos lastreados
em documentos inidôneos não é incompatível com o lançamento para a exigência do IRRF pelo
pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado.
Acórdão no 9101-992.350, de 16 de junho, de 2016:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 1995, 1996, 1997
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS E/OU SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU SUA
CAUSA.
Procedente o lançamento que exige imposto de renda na fonte na situação em que o
contribuinte, devidamente intimado, não logrou identificar os beneficiários de
pagamentos e, cumulativamente, comprovar a operação correspondente e/ou sua causa.
Não há qualquer incompatibilidade intrínseca entre o regime do lucro real e o
lançamento de IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa.
As bases jurídicas para a incidência do IRPJ/Lucro Real e do IR/Fonte sobre pagamento
a beneficiário não identificado ou sem causa são completamente distintas.
Acórdão no 9101-004.543, de 7 de novembro de 2019:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010, 2011
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE
DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro lado, uma
despesa fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam sobre as bases de
cálculo corretas. Consequentemente, se um contribuinte efetua pagamento por serviço e
o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não prova a efetiva prestação, incidem
IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido à ausência de causa para o pagamento.
No mesmo sentido são os Acórdãos 9101-002.605, de 15 de março de 2.017, 9101-
003.341, de 17 de janeiro de 2.018 e 9101-002.351, de 16 de junho de 2.016, dentre outros.
Como mencionado no Recorrido, também a própria Receita Federal se pronunciou
sobre este ponto por meio da Solução de Consulta Interna no 11, de 8 de maio de 2013, a saber:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
A glosa de custo ou despesa, baseada em nota fiscal inidônea é compatível com o
lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) motivado pelo
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, desde que haja a comprovação
por parte da autoridade fiscal do efetivo pagamento.
Dispositivos Legais: Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza RIR/1999), arts. 217, 299 e 674.
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.940 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720472/2015-81

De fato, são duas infrações distintas, uma é deduzir custos ou despesas cuja
efetividade o contribuinte não consegue comprovar, com documento idôneo; em tais situações é
legítima a glosa da despesa, que pode resultar no aumento do lucro, ensejando o lançamento para
a exigência do IRPJ. Trata-se de exigência tributária em que o sujeito passivo aparece na sua
condição de contribuinte. A outra situação é a referida no art. 61, da Lei no 8.981, de 1.985
segundo a qual, “fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado”. Neste caso, o sujeito passivo figura como responsável, fonte
pagadora do rendimento.
A alegada incompatibilidade entre a exigência do IRPJ decorrente da glosa do
custo/despesa e da multa do art. 61, da Lei no 8.981, de 1.995 não existe. Ao contrário, o que se
vê da análise sistemática da legislação é a perfeita compatibilidade entre os dois lançamentos.
Vejamos.
A Lei no 8.541, de 1992, que veio a ser revogada pela Lei no 9.249, de 1.995,
previa a incidência cumulativa do IRPJ e do IRRF, no caso de glosa de despesas que resultasse
em aumento de lucros. Confira-se:
Art. 44. A receita omitida ou a diferença verificada na determinação dos resultados das
pessoas jurídicas por qualquer procedimento que implique redução indevida do lucro
líquido será considerada automaticamente recebida pelos sócios, acionistas ou titular da
empresa individual e tributada exclusivamente na fonte à alíquota de 25%, sem prejuízo
da incidência do imposto sobre a renda da pessoa jurídica.
Sobreveio, então, a Lei no 8.981, de 1995 (em 20 de janeiro de 1.995), que,
inicialmente, elevou a alíquota do art. 44, da Lei no 8.541, de 1992 para 35% e estabeleceu a
multa de 35%, incidente na fonte, sobre pagamentos sem causa ou a beneficiário não
identificado, a saber:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74, da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o imposto de renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.”
Como dito acima, o art. 44, da Lei no 8.541, de 1992 foi revogada pela Lei no
9.249, que, como se sabe, instituiu a isenção do Imposto de Renda sobre os lucros distribuídos, a
partir de 1o de janeiro de 1/996.
Portanto, durante o ano de 1995, vigeram os dois dispositivos: o art. 44, da Lei no
8.541, de 1.992, com a redação dada pela Lei no 8.981, de 1991, e o art. 61, da própria Lei no
8.981, de 1.995. Nesse período, no caso de glosas de despesas que resultasse na apuração de
diferença de lucros, e que pudessem caracterizar pagamento sem causa ou a beneficiário era
devida a exigência do IRPJ e a exigência do IRRF, à alíquota de 35%, com fundamento no art.
44, da Lei no 8.541, de 1.992. E nesse ponto, é importante revisitar o texto do art. 61, da Lei no
8.981, de 1991, que na sua parte final traz a ressalva “ressalvado o disposto em. normas
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.940 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720472/2015-81

especiais”. Pois bem, aplicava-se o art. 44, da Lei no 8.541, de 1.992 e não o art. 61 da Lei no
8.981, de 1995, porque a primeira era norma especial, aplicável a situação específica de redução
de lucros; já a segunda é norma geral, aplicável em qualquer caso em que se verifique pagamento
sem causa ou a beneficiário não identificado.
Ocorre que a norma especial (art. 44, da Lei no 8.541, de 1992 foi revogada, até
porque deixou de incidir imposto sobre os lucros distribuídos. Passando a incidir, então, a norma
mais geral, o art. 61, da Lei no 8.981. Se pela primeira lei a presunção era a de que os
pagamentos foram feitos em benefícios do próprio sócio, a nova presunção é a de que o
beneficiário é uma pessoa qualquer, não identificada.
É fora de propósito entender-se que a lei prescreve a exigência do IRRF de 35%
de uma pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou de uma pessoa jurídica que,
mesmo sendo tributada pelo lucro real, apurou prejuízo no exercício, ou pessoa jurídica isenta e
não exigir a mesma exação da pessoa jurídica tributada pelo lucro real que obteve lucro, com
base numa suposta impossibilidade de exigibilidade cumulativa do IRPJ e do IRRF, quando se
trata de duas exigências absolutamente distintas, como já referido acima.
A prevalecer tal interpretação estar-se-ia criando uma assimetria de tratamento
injustificada entre contribuintes tributados com base no lucro presumido, micro empresa ou
tributada com base no lucro real que não tiveram lucros e as empresas tributadas com base no
lucro real que obtiveram lucro, em benefício destas últimas.
Por todo o exposto, penso ser devida a exigência da exação do art. 61, sempre que
reste caracterizado o pagamento sem causa ou a beneficiário independentemente de o fato
resultar em glosa de despesa/custos que, por sua vez, resultar em aumento do lucro e diferença
de IRPJ.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital